Tribunal: STF
Processo: Rcl 49684
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 11 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA O USO DAS ALGEMAS. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 29.9.2021 por Ricardo da Silva Maciel contra ato do juízo da Vara do Único Ofício da Comarca de Feira Grande/AL, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 11 do Supremo Tribunal Federal no Processo n. 0700028-75.2021.8.02.0060, “consubstanciado no emprego de algemas durante toda a audiência virtual de instrução, que, além de não ter sido previamente justificada a sua necessidade, restou mantido”.
    2. O reclamante relata o “[e]mprego de algemas durante a audiência de instrução, incluindo o interrogatório do acusado, sem justificativa prévia da necessidade”. 
    Alega que a audiência, na qual teria permanecido algemado, teria sido realizada de forma virtual, no presídio onde estava recluso, “ambiente rigorosamente controlado”, pelo que seria ilegal a prisão cautelar mantida durante a realização desse ato processual.
    Ressalta que estaria “no Presídio do Agreste (estabelecimento prisional), em audiência virtual, em ambiente rigorosamente controlado, tendo a servidora do presídio que acompanhava o preso dito expressamente que não haveria problema em termos de segurança em retirar as algemas, consoante os motivos fáticos e jurídicos a seguir expostos”.
    Assevera estar “preso há 08 (oito) meses e 09 (nove) dias em razão unicamente do referido processo, após flagrante ocorrido em 19.01.2021, convertido em prisão preventiva em 20.01.2021.
    (…) No tocante à instrução, após o primeiro adiamento por motivos cartorários, a audiência foi iniciada, mas suspensa por ausência de testemunha arrolada pelo Ministério Público, que, apesar de devidamente intimada, não compareceu para a audiência virtual. Ainda assim, RICARDO DA SILVA permaneceu preso.
    (…) Então, no dia 18.08.2021, finalmente, chegou o momento de a instrução ter continuidade, com o interrogatório dos acusados, incluindo o do ora Reclamante, representado pelo advogado ora signatário, Carlos Roberto R. Hermenegildo.
    (…) A audiência aconteceu virtualmente, estando o Reclamante no Presídio do Agreste, em sala individual para que prestasse o seu interrogatório.
    (…) Após ter o acusado, ora Reclamante, sido inquirido pela digna Magistrada acerca dos fatos denunciados, bem como ter respondido às perguntas do Promotor de Justiça, tendo o advogado percebido que RICARDO DA SILVA MACIEL ao tentar gesticular se encontrava algemado, confirmou com ele se estava com algemas durante o depoimento.
    (…) Diante disso, o advogado ora signatário requereu que fosse consignado em ata que o acusado prestou depoimento até o presente momento algemado [quando passaria a responder as perguntas da própria defesa], ferindo a súmula vinculante nº 11 do STF. Assim constou do termo de audiência (doc. 02): ‘o seu advogado [do réu Ricardo da Silva Maciel] constituído também pugnou para registrar em ata alegação de violação à Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal’.
    (…) A realidade é que a Juíza tentou, mas não conseguiu justificar o extravagante uso de algemas em cidadão primário, com bons antecedentes, em audiência de interrogatório ocorrida virtualmente, cujo acusado preso participou dentro do próprio presídio, em ambiente rigorosamente controlado”.
    Estes os pedidos e requerimentos:
    “A) A concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para suspender o processo 0700028-75.2021.8.02.0060, bem como revogar a prisão preventiva do ora Reclamante – mantida por decisão proferida na audiência de instrução –, com a devida expedição do alvará de soltura em seu favor, forte no entendimento jurisprudencial e por expressa previsão da Súmula Vinculante 11;
    B) Após serem colhidas as manifestações devidas, no mérito, a ratificação da liminar e que seja julgada procedente a presente reclamação constitucional para anular a audiência de instrução, mantendo a revogação da prisão preventiva do Reclamante”.
    3. Em 30.9.2021, determinei fosse oficiado ao juízo da Vara do Único Ofício da Comarca de Feira Grande/AL, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação. 
    As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.
    Examinados os elementos postos à apreciação, DECIDO.
    4. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Vara do Único Ofício da Comarca de Feira Grande/AL teria contrariado a Súmula Vinculante n. 11 do Supremo Tribunal Federal no Processo n. 0700028-75.2021.8.02.0060, ao determinar o “emprego de algemas durante toda a audiência virtual de instrução”.
    5. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    6. O reclamante assevera inidoneidade dos fundamentos adotados pela autoridade reclamada para mantê-lo algemado durante a audiência virtual de instrução, em alegado desrespeito à Súmula Vinculante n. 11 deste Supremo Tribunal.
    Na sessão plenária de 13.8.2008, este Supremo Tribunal aprovou a Súmula Vinculante n. 11:
    “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”.
    7. Em 6.10.2021, ao prestar as informações requisitadas, o juízo da Vara do Único Ofício da Comarca de Feira Grande/AL afirmou:
    “O paciente é réu no processo de n. 0700028-75.2021.8.02.0060 denunciado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I e art. 329 c/c art. 69, todos do Código Penal.
    O paciente está preso desde 20 de janeiro de 2021 (…) por força de decisão proferida por este juízo.
    A audiência de instrução e julgamento foi realizada aos 18 do mês de agosto de 2021.
    No momento do interrogatório do paciente, foi constado em ata a alegação da defesa de violação à Súmula Vinculante n. 11 do Supremo Tribunal Federal; após manifestação do Ministério Público, esse juízo fundamentou e entendeu que não houve nulidade ou prejuízo no ato e, conforme decisão gravada, seguiu normalmente o interrogatório (…).
    Dentre a fundamentação, verificou-se que, na sala da oitiva virtual do réu, encontrava-se apenas uma assistente de sala (servidora) de nome Kelane, a qual informou que não estava armada.
    Apesar da servidora ter informado que se sentiu segura em retirar a algema do acusado, não foi considerado prudente, naquele momento, deixar a servidora sozinha e desarmada com o acusado sem algemas, sendo que a algema era o único meio de garantir a segurança da assistente da sala (servidora), tendo em vista que não tinha no local outros policiais armados que garantissem a segurança da servidora, assim como eventual tentativa de fuga. Esse também foi o entendimento do Ministério Público, o qual, expressamente, alegou a existência de risco, pois, apesar do réu mencionar que não é perigoso, é imprescindível considerar as circunstâncias do caso concreto, o qual foi delito grave, praticado com violência, além da informação de que o réu responde a outros processos criminais.
    Quanto ao andamento processual, apesar do interrogatório dos réus ter sido realizado no dia 18/08/2021, a própria defesa solicitou a juntada aos autos do laudo pericial das armas de fogo (…). Tendo em vista que, no dia 05/10/2021, foram anexados os laudos (…), nesta data, foi proferido despacho intimando as partes para apresentarem alegações finais por escrito”.
    8. Foi apresentada fundamentação idônea para a determinação do uso de algemas pelo reclamante, “sendo que a algema era o único meio de garantir a segurança da assistente da sala (servidora), tendo em vista que não tinha no local outros policiais armados que garantissem a segurança da servidora, assim como eventual tentativa de fuga”.
    Em processos como o da espécie vertente, os Ministros do Supremo Tribunal Federal não têm reconhecido a afronta à Súmula Vinculante n. 11, concluindo pela improcedência da reclamação. Neste sentido:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL. USO DE ALGEMAS EM SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 11 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA O USO DAS ALGEMAS. (…) MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 35.683-ED/DF, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).
    No julgamento da Reclamação n. 7.268/DF, o Ministro Menezes Direito decidiu:
    “Verifico que a decisão impugnada não afronta a autoridade da Súmula Vinculante n. 11, tendo em vista a existência de fundamentação escrita que justifica, no caso vertente, a excepcionalidade do uso de algemas. (...)
    Conforme se verifica, houve a justificativa expressa do magistrado para o uso das algemas durante aquele ato processual, que tomou por base, entre outros argumentos, a declaração feita pela escolta do reclamante, que afirmou não poder garantir a segurança dos presentes à audiência se o acusado permanecesse sem as algemas. 
    Ademais, anoto, por oportuno, que em caso idêntico, esta Suprema Corte decidiu que: ‘não é possível admitir-se, em sede de reclamação, qualquer dúvida a respeito das questões de fato apontadas pela juíza para negar o pedido da defesa de retirada das algemas do reclamante’ (RCL n. 6.870/GO, decisão monocrática, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJE de 6/11/08). No mesmo sentido: RCL nº 6.963/SP, decisão monocrática, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJE de 17/11/08.
    Ante o exposto (...) nego seguimento a presente reclamação” (DJe 9.12.2008).
    Na mesma linha são os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CRIMINAL. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 11. SUBSTRATO FÁTICO E JURÍDICO DIVERSO. ESTRITA OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO SUMULAR. IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 
    1. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado da Súmula Vinculante 11, justificada a excepcionalidade do uso das algemas em audiência ante o fundado receio de perigo à integridade física alheia, ocasionado pela reduzida quantidade de policiais para garantir a segurança dos presentes durante a realização do ato. Precedentes. 
    2. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 30.766-AgR/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).
    “Agravo regimental na reclamação. Uso de algemas. Alegado descumprimento da Súmula Vinculante nº 11/STF. Não ocorrência. Presença de fundamentação que justificava sua utilização. Precedentes. Regimental não provido” (Rcl n. 29.339-AgR/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 11. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JUDICIAL EXIGE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO PARA A PARTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. O número reduzido de policiais para garantir a segurança dos presentes durante a realização de ato judicial é argumento legítimo para autorizar o excepcional uso de algemas 
    2. Apenas se anula ato judicial se ficar comprovado o prejuízo para a parte, o que não é o caso dos autos. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 19.501-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.3.2018).
    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “a via reclamatória não se compatibiliza com o reexame do quadro fático ensejador do uso de algemas, limitando-se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-formal da fundamentação empregada” (Rcl n. 25.168-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 14.12.2016).
    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora